Tribunal: STF
Processo: RE 1573577
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1234/RG. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. O cerne da controvérsia versa sobre a responsabilidade da UNIÃO pelo fornecimento do medicamento VENCLEXTA (VENETOCLAX), para tratamento oncológico de Leucemia Mielóide Aguda (CID10 C92.0), com registro na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, excluindo-se ESTADO DA PARAÍBA do polo passivo da demanda.

    2. Trata-se de medicamento oncológico e de ação ajuizada em momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024), razão pela qual deve ser mantida a demanda no Juízo em que proposta - ou seja, a Justiça Estadual.

    3. Por se tratar de medicamento oncológico e de ação ajuizada também previamente à data de 10/6/2024, incide a previsão específica do item do item 3.4, da tese fixada no Tema 1234-RG, o que atrai o dever de custeio pelo ESTADO nos autos, com posterior ressarcimento pela UNIÃO, via repasses Fundo a Fundo.

    4. Agravo interno a que se nega provimento.